Tribunal: TJMT
Processo: 1023268-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023268-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JORGE MORAES - CPF: 020.511.808-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação

de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6. A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco BMG S.A.,
(Id. 39032036), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1023268-96.2019.8.11.0041
,
movida por
Jose Jorge Moraes
, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão do contrato no 977365 para a incidência dos juros remuneratórios pela taxa média do mercado no patamar de 6,94% ao mês, desde sua origem. Facultou a repetição de indébito e forma simples e atualizada. Condenou o banco requerido em indenização por danos morais devem em R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta e oito reais) atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. A sentença condenou ainda o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em dez por cento, atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

O banco Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese:
1)
o descabimento da revisão contratual, porquanto a busca pelo crédito se deu pela parte autora e não há no caso nenhum vício na contratação;
2)
a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios face a decisão do STJ no Resp no 1.061.530/2009,
3)
impossibilidade de condenação à devolução de valores;
4)
inexistência de dano e ato ilícito a ensejarem o pagamento de indenização a título de dano moral;
5)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de julgar improcedente a demanda, sucessivamente pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 39032042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jose Jorge Moraes, ajuizou Ação de Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral contra Banco BMG, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegou, em síntese, que firmou um empréstimo pessoal em abril de 2019 de no 977365 no total de R$ R$ 4.754,13 (quatro mil setecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), na modalidade de consignação, com desconto em conta corrente, para pagamento em 12 (doze) prestações mensais no valor de R$ 1.192,80 (mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), com a 1a parcela para vencimento no dia 03/05/2019 e a última para o dia 03/04/2020, sem que tenha sido entregue uma cópia do contrato.

Afirmou que o contrato possuía encargos financeiros abusivos de taxa de juros de 22% ao mês e anual de 1.023,83%, superior em 217% a taxa média divulgada pelo BACEN, no mesmo período que é 6,94% ao mês.

Sustentou sobre a relatividade do “pacta sunt servanda” e a possibilidade de readequação dos juros remuneratório. Declarou sobre a necessidade de revisão contratual pela onerosidade excessiva pela cobrança de juros acima da taxa médica do mercado visto que os juros cobrados são de 22,00% ao mês e a taxa média era de 6,94%. Postulou pela repetição em dobro do valor pago a maior no montante de R$ 1.083,63 (um mil oitenta e três reais e sessenta e três centavos).

Requereu a condenação em indenização por danos morais pela falha na prestação de serviço consubstanciada na onerosidade excessiva e na falta de informação ao consumidor no valor de R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença que declarou à revelia do banco requerido, ora Apelante, e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (Id. 39032033).

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição bancária e o consumidor.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verídica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O banco apelante sustenta
o descabimento da revisão contratual, porquanto a busca pelo crédito se deu pela parte autora e não há no caso nenhum vício na contratação.
Depreende-se da afirmação do banco recorrente que ele requer a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.
[...]. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Além disso, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contesto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Além disso, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Portanto, como o objeto da revisão contratual é a busca pelo equilíbrio e análise quanto à abusividade ou ilegalidade, torna-se irrelevante a comprovação de vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro).

O banco recorrente defende também a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios face a decisão do STJ no Resp no 1
1061530/RS
.

O recurso especial citado foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos e no que tange aos juros remuneratórios estabeleceu a seguinte tese:

“[...] ORIENTAÇÃO

1

- JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não

se

sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei

de

Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de

juros

remuneratórios

superiores

a

12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos

de

mútuo

bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406

do

CC/02;

d)

É

admitida

a

revisão

das

taxas

de

juros remuneratórios

em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação

de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Destaquei)

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp 1061530/RS) “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, diverso ao afirmado pelo banco recorrente a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante afirmado na sentença os juros fixados no contrato firmado entre as partes era de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excedendo a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., podendo ser facilmente constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez, só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO

– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE (INOVAÇÃO RECURSAL) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

NA FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
[...]” (AgR 126382/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (Destaquei)

Outrossim, o banco recorrente sustenta a impossibilidade de condenação à devolução de valores, porquanto “
a repetição de indébito somente é devida quando efetivamente o valor cobrado e pago foi indevido, o que não verifica no presente caso. ” (Id. 39032036, pág. 7).

Todavia, diverso do sustenta pelo banco recorrente ficou comprovado que os juros remuneratórios são abusivos, motivo pelo qual é plenamente cabível a repetição do indébito.

Logo, em razão da cobrança de encargos abusivos, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do Banco Apelante, entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, conforme determinado pelo Julgador monocrático, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES -
A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé.
(TJ-MG - AC: 10024102856275002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019) (Destaquei)

No tocante à condenação a indenizar por danos morais o recorrente sustenta
inexistência e ato ilícito a ensejar o pagamento da indenização em questão.

Nesse particular, tenho que assiste razão ao recorrente, porquanto a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Frise-se, que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, como não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais, todavia somente alegou que “foi tratado com descaso pelo banco” (Id. 39027894), pág. 28.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, ?nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira?. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência dos danos morais e, por consequência, afastar a condenação imposta ao banco apelante no que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para reconhecer a inexistência de danos morais
e, por consequência, afastar a condenação imposta ao banco apelante no que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado.

Descabe a inversão do ônus de sucumbencial, pois o recurso de apelação foi parcialmente provido. Além disso, deixo de readequar os honorários sucumbências fixados pelo magistrado de primeira instância, porquanto já fixados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020